Tribunal: TJSP
Processo: 1096035-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Despesas de condomínio. Execução de título extrajudicial. Ação julgada extinta sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 918, II e 485, IV, do CPC, posto ausente o recolhimento das custas.
Apelação do autor visando a reforma da decisão. Inadmissibilidade. Indeferimento da justiça gratuita e determinação para o recolhimento das custas iniciais do processo. Inércia do autor. Preclusão

Ementa:
Despesas de condomínio. Execução de título extrajudicial. Ação julgada extinta sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 918, II e 485, IV, do CPC, posto ausente o recolhimento das custas.
Apelação do autor visando a reforma da decisão. Inadmissibilidade. Indeferimento da justiça gratuita e determinação para o recolhimento das custas iniciais do processo. Inércia do autor. Preclusão temporal. Ausência de interposição do recurso cabível contra o indeferimento da gratuidade processual. Pretensão ao afastamento da extinção. Descabimento. Sentença de extinção mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065365
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096035-69.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO SÃO FRANCISCO, é apelada MARIA EUNICE CONCEIÇÃO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096035-69.2018.8.26.0100 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - 43a VARA CÍVEL – Foro Central Cível
JUIZ: DR. RODOLFO CÉSAR MILANO
APELANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SÃO FRANCISCO
APELADOS: MARIA EUNICE CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTRO
VOTO No 27.127

Despesas de condomínio. Execução de título extrajudicial.
Ação julgada extinta sem julgamento do mérito, com
fundamento nos artigos 918, II e 485, IV, do CPC, posto ausente
o recolhimento das custas.
Apelação do autor visando a reforma da decisão. Inadmissibilidade. Indeferimento da justiça gratuita e
determinação para o recolhimento das custas iniciais do
processo. Inércia do autor. Preclusão temporal. Ausência de
interposição do recurso cabível contra o indeferimento da
gratuidade processual. Pretensão ao afastamento da extinção.
Descabimento. Sentença de extinção mantida. Recurso
improvido.

Cuida-se de recurso de apelação (fls. 389/396) interposto por Condomínio
Edifício São Francisco contra a r. sentença de fl. 232/233 que julgou extinta a ação de
execução de título extrajudicial que move em face de Maria Eunice Conceição da Silva,
com fundamento nos artigos 918 II e 485, IV, ambos do CPC, posto ausente o
recolhimento das custas processuais.
Em suas razões recursais, renova o pedido de concessão da Justiça
Gratuita. Aduz que sofreu desvios financeiros ainda imensuráveis e não possui sequer
fundo de reserva. Requer a reforma da r. sentença.
Ausentes as contrarrazões da ré, porque não citada.
É o relatório do necessário.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096035-69.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Trata-se de execução de título extrajudicial movida por Condomínio
Edifício São Francisco em face de Maria Eunice Conceição da Silva.
Dos autos, observa-se que no despacho inicial, para análise do pedido de
justiça gratuita, o magistrado a quo, determinou que o autor juntasse o “demonstrativo de
contas, nos moldes daquele juntado às fls. 95/97, referente ao período de 01 de agosto
de 2018 e 31 de agosto de 2018.“ (fl. 157), o que foi atendido pelo condomínio, conforme
se vê da petição acostada a fl. 159 e docs. a fls. 160/227.
Todavia, o d. juiz indeferiu a benesse (fls. 228/229), e determinou o
recolhimento das custas processuais em dez dias, sob pena de extinção.
Referida decisão, disponibilizada no Dje em 03 de dezembro de 2018 (fl.
230), restou irrecorrida.
Ato contínuo, o processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, nos
termos dos artigos 918, II e 485, IV, do CPC (fls. 232/233).
Assim, tendo em vista que o autor não atendeu a determinação para
providenciar o recolhimento das custas e das despesas processuais, descabe, agora, em
sede de apelação, alegar a irregularidade da extinção e simplesmente reiterar o pedido
de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
O recorrente deveria ter se insurgido por meio de recurso pertinente
contra a decisão que rejeitou o pedido de gratuidade da justiça, o que não ocorreu na
hipótese.
Logo, operou-se a preclusão temporal porquanto o autor não tomou a
adequada e tempestiva providência diante da decisão que rejeitou o seu pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Neste sentido já decidiu esta E. Corte:
“(...)nesta oportunidade já não encontra sentido discutir se o autor faz, ou
não, jus ao deferimento do benefício da gratuidade judicial, assunto que foi objeto de
decisão interlocutória anterior, não atacada por recurso. Trata-se de matéria já superada
pela preclusão, de modo que não se encontra abrangida pelo efeito devolutivo da
apelação” (Apelação no 0059534-10.2011.8.26.0576; 31a Câmara de Direito Privado; Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096035-69.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Des. Antonio Rigolin, j. 16.10.2012).
E ainda:
“Apelação Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito
por não recolhimento das custas, apesar de intimado o recorrente a tanto Art. 290 do
CPC Indeferimento da gratuidade de justiça em despacho anterior à sentença que não
foi objeto de recurso próprio Pedido de reconsideração não acolhido Preclusão
Precedente do STJ Recurso desprovido” (Apelação no 1000413-89.2016.8.26.0695; 15a
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mendes Pereira j.31.10.2016);
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
JUSTIÇA GRATUITA Indeferimento do pedido de gratuidade, com a concessão de
prazo para recolhimento das custas Decisão interlocutória não recorrida Transcurso
do prazo sem o recolhimento das custas Impossibilidade de rediscussão em sede de
apelação - Inteligência do art. 507, do CPC/2015 - Preclusão temporal - Insurgência do
Autor sequer condizente com o conteúdo da sentença - Sentença Mantida Recurso não
provido.” (Apelação Cível 1081000-40.2016.8.26.0100; Relator (a): Mario de Oliveira;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 04/02/2018).
Destarte, mantenho a extinção do processo, sem resolução de mérito,
como lançado na decisão guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator